Tribunal: TJMT
Processo: 0006719-84.2015.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006719-84.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONI MARIA DE SOUZA ROSA - CPF: 452.205.491-20 (APELADO), IVONEIS APARECIDA DE SOUZA ROSA - CPF: 832.454.801-72 (APELADO), ICLEIDE DE SOUZA ROSA - CPF: 861.947.981-49 (APELADO), IVONETE DE SOUZA ROSA - CPF: 468.866.991-72 (APELADO), IVANILDA DE SOUZA ROSA - CPF: 432.864.701-63 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - SENTENÇA SEM EFICÁCIA EM RELAÇÃO À PARTE NÃO CITADA.

1. Se valendo-se da
Querela Nullitatis Insanabilis
é pleiteada a nulidade de sentença proferida em ação movida em seu desfavor, permanece legítimo para compor o polo passivo aquele que figurou no polo ativo da demanda em que proferido o julgamento.

2. Sendo A citação válida é condição essencial para a eficácia do processo em relação ao réu. Não efetivada, a sentença proferida em processo onde há litisconsórcio simples é ineficaz em relação ao litisconsorte não citado, de acordo com previsão do art. 115, II, do CPC.

2. Sendo a citação válida condição essencial para a eficácia do processo em relação ao réu, a sentença proferida em processo onde há litisconsórcio simples é ineficaz em relação ao litisconsorte não citado, de acordo com a previsão do art. 115, II, do CPC.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade
“Querella Nullitatis Insanabilis”
n.º 0006719-84.2015.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Processo n.º 180/2006, a partir do momento em que foi determinada a expedição do edital de citação de
Juraci dos Santos Rosa
, incidindo os efeitos da anulação apenas no que diz respeito às requerentes e apenas para discussão de possível indenização, ficando mantida a validade dos atos anteriormente praticados.

As apeladas ajuizaram a presente ação, aduzindo que o
Município de Rondonópolis/MT
ajuizou, em 09/06/2006, ação expropriatória em desfavor do Sr.
Juraci dos Santos Rosa
(falecido em 27/06/2002), bem como contra
Ana Luiza Fróes de Melo
e
César Francisco da Silva
.

O Sr. Juraci não foi localizado para a citação, pois já era falecido e na audiência designada compareceu a Sra Nezita Maria Silvio, que se disse proprietária do imóvel.

Entretanto, houve a homologação de termo de composição amigável entre o município, Ana Luzia e César Francisco, que na época levantaram os valores das indenizações pela desapropriação.

Posteriormente, porém, notando que o Sr. Juraci não havia sido regularmente citado, o juízo chamou o feito à ordem e determinou a sua citação por edital, que não foi levada a cabo nos autos, porém o município atravessou petição nos autos informando o cumprimento integral do acordo, o que levou à extinção do processo com resolução do mérito.

Argumentam as recorrentes, contudo, que o processo está maculado por nulidade insanável, o que demanda o ajuizamento da ação para o resguardo do seu direito.

A sentença apelada (id. 8270922, fls. 84/88), contudo, afastou a alegação de ilegitimidade ativa das apeladas, entendendo que a legitimidade passiva do apelante se confunde com o mérito da lide. Sobre este, a sentença discorre que
“
(...) Juraci, proprietário do imóvel matriculado sob o nº 5.134, o qual foi objeto da ação expropriatória ajuizada pelo Município de Rondonópolis (nº. 180/2006), não foi citado, embora tenha sido determinada a sua citação editalícia (fls. 44/45)
”.

Mais adiante a sentença relata que Juraci faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, fato que não foi noticiado nos autos, em virtude de seu prosseguimento à revelia dos herdeiros do falecido.

Entendeu o magistrado que a solução para o caso então julgado impunha o prosseguimento da ação expropriatória, garantindo às apeladas o direito de apresentar contestação para que o pleito indenizatório pudesse ser discutido.

Nas razões do recurso de apelação (id. 8270924, fl. 89), o apelante assevera que:

- seguiu todo o procedimento expropriatório, conforme determina a legislação, não podendo ser responsabilizado pela inércia das apeladas, que não se manifestaram em momento oportuno;

- o direito vindicado pelas apeladas é questionável, pois apresentaram como única prova a escritura do imóvel em nome do
de cujus
;

- o fato de não ter sido exitosa a citação do
de cujus
não invalida o acordo realizado, pois a certidão do Oficial de Justiça afirma que os moradores do imóvel, à época, eram os filhos do Sr. Sebastião Silvio, que comunicaram que o Sr. Juraci não mais residia ali;

- é notória a ilegitimidade passiva do apelante nesta demanda, pois a discussão aqui travada passou a ser outra, com a discussão sobre quem deve ser autorizado ao levantamento da indenização e que cumpriu com sua obrigação de efetuar o pagamento aos legítimos proprietários, bastando a estes requererem o levantamento do numerário ao juízo;

- existe obrigação de inventariar ou arrolar os bens herdados do Sr. Juraci e houve anuência do antecedente proprietário para que a Srª Nezita Maria passasse a residir no imóvel, denotando a transferência informal do bem.

O recurso é tempestivo (id. 8270927, fl. 103).

Em contrarrazões (id. 8270928) as apeladas defendem o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Manifestando-se nos autos (id. 8890345), a Procuradoria Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Ainda que de maneira breve, sem fazê-lo em tópico específico, nas razões do seu recurso, o
Município de Rondonópolis/MT
,
ora Apelante, sustenta tratar-se de parte ilegítima para responder à presente ação, argumentando que a discussão travada nestes autos se modificou, passando a tratar de quem deve ser autorizado ao levantamento da indenização.

Não é isso, contudo, que se constata do pedido e causa de pedir formulados na inicial, onde as Apeladas relatam a existência de nulidade insanável no Processo n.º 2006/168 e requerem a anulação da sentença a fim de que seja efetivada a citação dos herdeiros do Sr.
Juraci

dos

Santos

Rosa
, então proprietário do imóvel objeto de expropriação por parte do Apelante.

Embora previsível futura discussão a respeito, ao menos por ora, não se discute nestes autos a legitimidade para o recebimento dos valores depositados pelo Município.

Tendo a ação expropriatória sido ajuizada pelo Apelante, o pleito formulado pelas Apeladas nesta ação afeta o primeiro diretamente, reabrindo a possibilidade de discussão acerca do direito controvertido naquela demanda, o que torna evidente, assim, a sua legitimidade para integrar a lide no polo passivo.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Ivanilda de Souza Rosa e outras

ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade
“Querela Nullitatis insanabilis”
n.º 0006719-84.2015.8.11.0003 em desfavor do
Município de Rondonópolis
, visando a anulação da sentença proferida no Processo n.º 180/2006, que tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública daquela Comarca, desconstituindo-se a coisa julgada ante a nulidade insanável da citação do Sr.
Juraci

dos

Santos

Rosa
.

Do exame dos autos ressai a cópia despacho exarado no Processo n.º 2006/180 (id. 8270903, p. 5), onde o juízo de Primeiro Grau constatou que o Sr.
Juraci

dos

Santos

Rosa
não havia sido citado para compor o polo passivo da lide e apresentar sua defesa.

Ocorre que essa determinação não poderia ocorrer e nem ser cumprida, pois, de acordo com a Certidão de Óbito que acompanha a inicial (id. 8270588, fl. 8), o Sr.
Juraci
havia falecido em 27/06/2002, muito antes do ajuizamento da ação expropriatória pelo Apelante, que ocorreu em 09/06/2006 (id. 8270901, fl. 27).

O Sr.
Juraci
, ou, melhor dizendo,
o seu espólio
, deveria ter figurado no polo passivo da lide, uma vez que, de acordo com a Certidão de inteiro teor juntada pelo Apelante no
processo 180/2006 (id. 8270902, fl. 34), ao tempo do ajuizamento da ação, o imóvel ali descrito pertencia ao
de cujus
.

Não me escapa aos olhos o teor da certidão acostada no id. 8270902 (fl. 35), onde o Oficial de Justiça encarregado da citação do Sr.
Juraci
relatou que, segundo informações que lhe foram passadas pelos atuais ocupantes, o
de cujus
não residia no imóvel havia mais de 23 anos e que não seria mais o proprietário do bem.

Em que pese a informação prestada pelo meirinho, a escritura do imóvel, ao tempo do ajuizamento da ação expropriatória, tinha o Sr.
Juraci
como proprietário, o que o legitimava para a lide e demandava, para o trâmite regular do processo, que fosse efetivada a sua citação, ou melhor dizendo, a citação de seus herdeiros.

Neste ponto é necessário abrir um adendo para fazer constar que eventual discussão acerca da legitimidade dos herdeiros do
de cujus
para figurar no polo passivo da lide deveria ocorrer naqueles autos ou, havendo litígio entre estes e os que se apresentaram como titulares do imóvel, mediante o ajuizamento da ação apropriada.

Inobstante, a regular tramitação processual, com decisão acerca da legitimidade passiva para a lide compelia a que se efetivasse a regular citação da parte.

Apesar dos fatos noticiados na certidão, nenhuma providência foi adotada e nem mesmo se buscou esclarecer acerca da suposta venda do imóvel, sendo retomada a tramitação do feito, realizada audiência (id. 8270902, fls. 36/38), formalizado acordo entre o Apelante e os demais litisconsortes passivos até então integrantes da lide (id. 8270903, fls. 41/42) e prolatada sentença homologatória (id. 8270903, fl. 43).

Posteriormente, o juízo
a quo

constatou que a citação de
Juraci

dos

Santos

Rosa
não havia sido efetivada e que a pessoa que se apresentou como proprietária do imóvel na audiência realizada não havia juntado qualquer documento a respeito ou mesmo se manifestado nos autos (id. 8270903, fls. 44/45), motivo pelo qual determinou a citação por edital da parte e concedeu a imissão na posse do imóvel ao Município de Rondonópolis.

Logo em seguida, o feito foi extinto com o julgamento do mérito, sem que houvesse notícia acerca da citação dos herdeiros do
de cujus
.

A citação é condição de eficácia do processo em relação ao réu, nos termos do art. 312 do CPC. Tamanha é a importância da citação no direito processual, que não sendo ela efetivada ou ocorrendo vício que a torne nula, enseja a nulidade do processo, como disposto no art. 239, também do CPC.

Sobre a declaração de nulidade da sentença na forma da
Querela Nullitatis
, ante a ausência ou nulidade da citação, o entendimento da jurisprudência é pacífico:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020.

2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4.
A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença.

Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015).

5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015.

6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”

(REsp n. 1.930.225/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. ARGÜIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. As hipóteses excepcionais de desconstituição de acórdão transitado em julgado por meio da ação rescisória estão arroladas de forma taxativa no art. 485 do Código de Processo civil. Pelo caput do referido dispositivo legal, evidencia-se que esta ação possui natureza constitutiva negativa, que produz sentença desconstitutiva, quando julgada procedente. Tal ação tem como pressupostos (i) a existência de decisão de mérito com trânsito em julgado; (ii) enquadramento nas hipóteses taxativamente previstas; e (iii) o exercício antes do decurso do prazo decadencial de dois anos (CPC, art. 495).

2. O art. 485 em comento não cogita, expressamente, da admissão da ação rescisória para declaração de nulidade por ausência de citação, pois não há que se falar em coisa julgada na sentença proferida em processo em que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. É que nessa hipótese estamos diante de uma sentença juridicamente inexistente, que nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Falta-lhe, portanto, elemento essencial ao cabimento da rescisória, qual seja, a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, as sentenças tidas como nulas de pleno direito e ainda as consideradas inexistentes, a exemplo do que ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem dispositivo, ou ainda quando prolatadas em processo em que ausente citação válida ou quando o litisconsorte necessário não integrou o polo passivo, não se enquadram nas hipóteses de admissão da ação rescisória, face a inexistência jurídica da própria sentença porque inquinada de vício insanável.

3.
Apreciando questão análoga, atinente ao cabimento ou não de ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei no caso de ausência de citação válida, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram no sentido de que o vício apontado como ensejador da rescisória é, em verdade, autorizador da querela nullitatis insanabilis. Precedentes: do STF -
RE 96.374/GO, rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 30.8.83; do STJ - REsp n. 62.853/GO, Quarta Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 01.08.2005; AR .771/PA, Segunda Seção, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior DJ 26/02/2007.

4.
No caso específico dos autos, em que a ação tramitou sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo necessário, não se formou a relação processual em ângulo. Há, assim, vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório.
Em virtude disto, aquela decisão que transitou em julgado não atinge aquele réu que não integrou o polo passivo da ação.
Por tal razão, a nulidade por falta de citação poderá ser suscitada por meio de ação declaratória de inexistência por falta de citação, denominada querela nullitatis, ou, ainda, por simples petição nos autos, como no caso dos autos.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.105.944/SC, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 8/2/2011.)

Constatada a ausência de citação das Apeladas, na qualidade de herdeiras do
de cujus
, além da existência do litisconsórcio simples na lide, a sentença proferida nos autos da ação expropriatória é ineficaz em relação a essas interessadas, não merecendo reparos o
decisum
objurgado, pois, proferido em consonância com a lei e com a jurisprudência pacífica sobre o tema, ao concluir que:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que o faço nos termos do art. 487, I, do Codigo de Processo Civil, para o fim de declarar a nulidade do processo nº.180/2006, a partir do momento em que foi determinada a expedição do edital de citação de Juraci dos Santos Rosa (fl. 171 daqueles autos),
incidindo os efeitos da anulação apenas em relação às requerentes e tão somente para discussão de possível indenização,
ficando mantida a validade dos atos anteriormente praticados.”
(id 8270922 - negrito no original)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023